Tribunal: TJMT
Processo: 1017381-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017381-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.465.862/0001-15 (AGRAVANTE), SIMNO - SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS E MOVELEIRAS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.053.067/0001-43 (AGRAVANTE), SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO VALE DO ARINOS - SIMAVA - CNPJ: 33.709.213/0001-46 (AGRAVANTE), SINDICATO DAS INDUSTRIA MADEIREIRA DO MEDIO NORTE NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.876.728/0001-07 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS MADEIREIROS DE SORRISO - SIMAS - CNPJ: 03.972.305/0001-53 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS MADEIREIROS DO EXTREMO NORTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 26.511.154/0001-31 (AGRAVANTE), SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS IND DE BASE FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.160.149/0001-02 (AGRAVANTE), SIND DAS INDS DE LAMINADOS E COMPENSADOS DO EST DE MT - CNPJ: 01.499.477/0001-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICADO – AFASTADA - AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE NO DECRETO 1.262/2017– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR– NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento da dispensa de autorização para o ingresso da ação de mandado de segurança coletivo editando a Súmula n. 629, que tem a seguinte redação
: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes”

Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMNO – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SIMNO E OUTROS em face de decisão que, no bojo do Mandado de Segurança no 1017381-60.2019.8.11.0000, indeferiu o pleito liminar que almejava o afastamento das condicionantes previstas nos artigos 3o e 4o do Decreto Estadual no 1.262/2017, para que seja deferido o credenciamento no Regime Especial de Exportação e garantida a isenção de ICMS nas operações comprovadamente destinadas à exportação, conforme previsto na Lei Complementar no 87/96 e na CF/88.

Com efeito, se insurgem as Agravantes contra os efeitos do Decreto Estadual no 1.262/2017, que trata do Regime Especial de Exportação, sustentando, para tal, que o aludido regramento estaria em flagrante desacordo com a Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) e com a Constituição Federal de 1988.

Relatam que existe empresa filiada a um dos Sindicatos Agravantes que é autorizada a operar no comércio exterior por ser empresa exportadora de produtos originados da base florestal e o referido
Decreto remete a enorme retrocessos na legislação tributária, duplicando a necessidade de informações fiscais, além de impor
exigências manifestamente onerosas e desarrazoadas.

Alegaram que “
se tanto o legislador constituinte originário (artigo 155, §2o, X, ‘a’), bem como o legislador complementar (artigo 3o, II da LC 87/96), e até mesmo o legislador estadual (artigo 4o, da Lei 7.098/98) não impuseram condições para que o contribuinte viesse a efetivar a operação de remessa de produtos industrializados ao exterior (sem prejuízo, inclusive, da referida exoneração do ICMS), razão pela qual resta defeso ao Poder Executivo assim fazê-lo, sob pena de manifesta usurpação legislativa
” (id. 23923038).

Ao final, pugnaram pela concessão da tutela antecipada recursal a fim de afastar condicionantes previstas nos artigos 3o e 4o do Decreto Estadual no 1.262/2017,
para que seja garantida a isenção de ICMS nas operações comprovadamente destinadas à exportação conforme prevista na LC 87/96
,
bem como pelo provimento recursal para reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar do
mandamus
.

A requestada liminar, contudo, foi indeferida (id. 26253492).

Contrarrazões no id. 27827453.

Ao depois, remessa dos autos ao

Parquet opinou pelo desprovimento
.(id. 28778987)

É, em suma, o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMNO – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SIMNO E OUTROS em face de decisão que, no bojo do Mandado de Segurança no 1017381-60.2019.8.11.0000, indeferiu o pleito liminar que almejava o afastamento das condicionantes previstas nos artigos 3o e 4o do Decreto Estadual no 1.262/2017, para que seja deferido o credenciamento no Regime Especial de Exportação e garantida a isenção de ICMS nas operações comprovadamente destinadas à exportação, conforme previsto na Lei Complementar no 87/96 e na CF/88.

Da preliminar de ilegitimidade ativa

Analiso a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada ao argumento de que o Sindicato não teria legitimidade para representar seus associados, mas tão somente os interesses do sindicato.

Sem razão o Recorrente.

Registre-se que o instituto da tutela coletiva tem por finalidade a economia processual e celeridade, evitando a proliferação de ações que buscam os mesmos interesses por partes que poderiam ser representadas em uma única demanda.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade ativa das federações para a propositura de Mandado de Segurança em nome de seus representados, inclusive conferindo a tal legitimidade interpretação ampla:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA: DESNECESSIDADE. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F, ART. 5o LXX, b. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE: NÃO CABIMENTO. Súmula 266 do STF.I - A legitimidade das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF, art. 5o, LXX. II - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inc. XXI do art. 5o, CF, que contempla hipótese de representação. III - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do
writ
, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. (...) (STF; MS 22132/RJ, DJ 18.11.1996, min. Carlos Veloso)

Dessa forma, em caso de mandado de segurança coletivo, a legitimidade para a impetração é extraordinária e caracterizada pela substituição processual.

E nesse aspecto, a maior consequência do reconhecimento da substituição processual é a desnecessidade de prévia e expressa autorização dos membros ou filiados das entidades legitimadas à impetração do
mandamus.

O Superior Tribunal de Justiça também já julgou no sentido da desnecessidade da referida autorização nos seguintes termos:

“AgRg no REsp 1030488 / PE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0029150-2 PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INSTRUÇÃO DA INICIAL COM A RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Esta Corte de Justiça, seguindo o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que "(...) as entidades elencadas no inciso LXX, 'b', do art. 5o da Carta Magna, atuando na defesa de direito ou de interesses jurídicos de seus representados - substituição processual, ao impetrarem mandado de segurança coletivo, não necessitam de autorização expressa deles, nem tampouco de apresentarem relação nominativa nos autos" (REsp 220.556/DF, 5a Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 5.3.2001).

Por fim, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento da dispensa de autorização para o ingresso da ação de mandado de segurança coletivo editando a Súmula n. 629, que tem a seguinte redação:
“A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes”.

Com isso, indiretamente, admitiu-se também a existência de substituição processual relativamente aos legitimados do mandado de segurança coletivo.

Ressalte-se, por derradeiro, que o Estatuto da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso também prevê essa possibilidade, de representar em juízo direito das empresas associadas aos sindicatos filiados à Federação.

Assim,
afasto
a preliminar arguida.

Do mérito

Compulsando o presente caderno processual, vislumbro ter a parte autora pugnado pela tutela de urgência para suspensão dos efeitos das condicionantes previstas nos arts. 3o e 4o do Decreto Estadual no 1.262/2017 para que seja deferido o credenciamento no Regime Especial de Exportação.

Pois bem.

O presente julgamento deve-se ater à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão de liminar em mandado de segurança, previstos na Lei
12.016
/09, quais sejam: relevância do fundamento e perigo de ineficácia da segurança caso concedida definitivamente. Ausente qualquer um dos requisitos, não se dará a liminar em mandado de segurança.

Não se deve confundir a fase cautelar do mandado de segurança com a segurança propriamente dita, sendo certo ainda que para o deferimento do pedido de segurança deve estar presente a prova pré-constituída, tornando incontroverso o fato sobre o qual repousa o direito líquido e certo a ser tutelado pela ação constitucional de segurança.

Assim, nesta fase de cognição sumaríssima de agravo de instrumento, cabe aqui somente discutir do acerto ou desacerto da decisão recorrida sob pena de supressão de instância.

Eis o teor da decisão agravada:

[...].o, olhando para os requisitos acima dispostos no Decreto objurgado, tenho que os mesmos se mostram demasiadamente onerosas e desprovidas de razoabilidade, causando um grande óbice nas atividades exercidas pelas empresas filiadas aos sindicatos ora Impetrantes. Todavia, recentemente o Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 211/2019, publicado em 16.08.2019, revogou os incisos I, II, IV e VI do §1o do art. 3o, bem como os parágrafos 2o, 3o e 4o do mencionado artigo, além de revogar os incisos II e III do §1o do art. 4o todos do referido Decreto no 1.262/2019. Em suma, foram revogados vários dos requisitos abusivos e que traziam ônus às operações realizadas pela parte Impetrante, os quais estão sendo combatidos no presente mandamus . Com efeito, pela leitura do atual Decreto no 1.262/2019, após as alterações realizadas, perfilho do entendimento, nesta seara de cognição sumária, de que os requisitos remanescentes se mostram pertinentes e pautados de razoabilidade, não havendo que se falar em quaisquer ilegalidades e/ou irregularidades no objurgado ato normativo. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.” (id. 23923040)

Conforme bem esclarecido pelo juízo de base a maior parte da exigências já foram revogadas pelo Decreto n 211/2019, não vislumbrando em análise sumária desproporcionalidade nas exigência remanescentes.

A respeito do assunto, o Decreto Estadual no. 1.262/2017, que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, estabelece no artigo 4o, o cumprimento de obrigações acessórias que o contribuinte deve seguir, para ser enquadrado no respectivo regime, e assim dispõe:

Art. 4° O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da GFEX/SUFIS. §3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

(...)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento

Sendo assim, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação aplicável e, apenas com declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, a ser realizada quando do julgamento do mérito da demanda, poderia ser afastada.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRENCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante. (...) (TJ-DF 07085979520178070018 DF 0708597-95.2017.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Em igual sentido, este Sodalício também decidiu nos autos do Agravo de instrumento no 1018327-32.2019.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que entendeu pela ausência de ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento de benefícios fiscais ao preenchimento de requisitos previstos na normatização de regência.

Pelo contrário, a autoridade, em princípio, indeferiu o pedido de credenciamento no regime especial em observância ao princípio da legalidade.

Assim, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação dos referidos artigos diante da a presunção juris tantum de constitucionalidade da legislação em questão, o que exige o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, não sendo cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.

Por fim, ressalta-se, que, nos termos do artigo 10, § 2o, do referido Decreto, o não credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da isenção, bastando que o contribuinte comprove a efetiva exportação, podendo pleitear a restituição ou compensação do imposto.

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022